Tribunal: TJDFT
Processo: 0738090-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação de acórdão. Morte de detento. Dever de proteção. Omissão do estado. Pensão aos dependentes. 2/3 de um salário mínimo. valor adequado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos do de liquidação de acórdão, determinou o adimplemento de pensão fixando-a no importe mensal de 2/3 do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de eventual desrespeito à coisa julgada, bem como a adequação do valor fixado a título de pensão mensal aos dependentes de detento assassinado em unidade prisional.
III. Razões de decidir
3. O acórdão proferido pelo STJ não fixou o valor da pensão, mas apenas estabeleceu as diretrizes para o cálculo a ser realizado pelo juízo recorrido, determinando que fosse utilizado o salário mínimo como parâmetro, não havendo que se falar em desrespeito à coisa julgada.
4. De acordo com o entendimento majoritário do STJ, o pensionamento por morte de familiar deve ser limitado a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima fatal, vez que possível presumir que 1/3 (um terço) deles eram destinados ao próprio sustento do falecido. Precedentes do TJDFT no mesmo sentido.
5. O juízo de origem, ao fixar o valor devido em 2/3 do salário mínimo, a ser dividido entre os dependentes, observou a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que reflete o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo o sustento dos dependentes do falecido, sem onerar excessivamente o ente público.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.388.266/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 10/5/2016; TJDFT, Acórdão 1847883, Rel. Mario Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1845238, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10/4/2024.